Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-19.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005185-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), IVAN GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 948.261.021-00 (AGRAVANTE), TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42 (AGRAVADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPORTAGEM VINCULADA EM JORNAL LOCAL E SITIO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR – RECURSO PROVIDO.
A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, e, portanto, de ser imediatamente excluída de todas as redes sociais
ou qualquer outro meio que porventura esteja veiculada a matéria jornalística.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVAN GONÇALVES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1001206-26.2023.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA, indeferiu o pedido formulado pelo autor para que a ré/agravada fosse compelida a remover de suas redes sociais (Facebook e Instragram) a reportagem jornalística denominada “Família no crime - ex-esposa, marido, nora e filho planejaram golpe mas acabam preso pela PM”, que contém exposição de imagem pessoal do autor/agravante subjugado e vinculado à pratica do crime de furto em concurso de pessoas e com abuso de confiança, por entender que “as reportagens fazem alusão ao autor de forma informativa, sem o escopo difamatório, a partir de uma investigação jornalística prévia, a afastar, por ora, a probabilidade do direito invocado” (cf. Id. 111463034 dos autos de origem)

O agravante alega que ao contrário do que consta na r. decisão recorrida “a inicial está acompanhada de diversos documentos que comprovam que se trata de reportagem que faz gravíssimas imputações falsas ao agravante, de modo a ferir cruelmente a sua imagem perante a sociedade”, tanto que, em referida matéria jornalística o agravante foi apontado como um dos autores do crime de furto e, inclusive, foram “reproduzidas várias filmagens do autor sendo conduzido por policial militar, com seus rosto totalmente a mostra, de modo a ser plenamente identificado pela audiência que acompanha o programa televisivo e as redes sociais da agravada”, mesmo após ter sido constatado o equívoco da autoridade policial e posterior liberação do agravante, porém, “até a presente data a reportagem continua disponível nas redes sociais da agravada”, causando danos de ordem moral e patrimonial ao recorrente, “que perdeu seu emprego em razão da repercussão negativa da reportagem com conteúdo inverídico e continua desempregado” (cf. Id. nº 161581687 – pág. 7), fato que, por si só, autoriza a concessão da media pleiteada.

Aduz, ainda, que, “a concessão da liminar pleiteada em nada prejudicará a agravada, pelo contrário, inclusive quanto antes a reportagem for retirada das redes sociais, menor será o dano moral causado ao agravante”, pelo que pede, o provimento do recurso, para que a ré seja compelida “a remover integralmente de suas redes sociais a reportagem denominada ‘Família no crime – ex-esposa, marido, nora e filho planejaram golpe mas acabam preso pela PM’, sob pena de aplicação de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento” (sic - cf. Id. nº 161581687 – pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº
162931655
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a ré/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
169116662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravante ajuizou a presente ação indenizatória expondo que “é morador da cidade de Sorriso/MT, bastante conhecido na comunidade, haja vista exercer a profissão de professor de educação física, tendo contato com muitos alunos, pais, demais professores e funcionários de escolas”, sucedeu, porém, que, “em razão de um equívoco, na madrugada do dia 29 de novembro de 2022 foi conduzido por policiais militares para a Delegacia de Polícia, para averiguar uma suposta prática de crime de furto que teria como vítima o senhor Carlos Alberto Junikaites”, mas, conforme consta do inquérito policial, sequer houve a prisão em flagrante do autor Ivan, que foi imediatamente liberado.

Relata que, mesmo após ter sido constatada sua inocência e o equívoco de abordagem policial, “o autor foi surpreendido pela exibição de uma reportagem transmitida no dia 29 de novembro em televisão aberta pela TV Cidade Verde Sorriso, no programa “Sorriso Acontece”, e na reportagem transmitida em TV aberta, o apresentador afirmou que se tratava de uma reportagem especial e uma situação vergonhosa (...), e tais narrações ocorreram no mesmo instante em que eram exibidas filmagens do autor, sendo conduzido por policial, com seu rosto totalmente a mostra, de modo que foi identificado para a audiência que acompanha o referido programa de televisão” (cf. Id. nº 109238825 dos autos de origem).

Os veículos de comunicação/imprensa só podem ser responsabilizados civilmente quando há
“nítida intenção de denegrir a imagem
”, assim, o ponto nevrálgico da celeuma reside precisamente no ponto além do qual fenece o interesse público condizente com o direito de informar, e surge o dano justamente em decorrência da extrapolação desse direito.

Leitura dos autos e análise pormenorizada do conjunto probatório, inclusive da reportagem geradora da controvérsia, mostra que o registro das imagens do autor/agravante ocorreu no dia da prisão (29/11/2022), quando ele foi conduzido à delegacia de polícia, sucedendo, porém, que, no mesmo dia, após sair o resultado negativo do procedimento de identificação da autoria do crime, ele foi imediatamente liberado. Apesar disso, ou seja, quando já se sabia plena e perfeitamente que ele não tinha qualquer participação com o ilícito apurando, a reportagem foi ao ar com exposição de sua imagem pessoal subjugado e vinculado à pratica do crime (cf. Id. nº
109238825
).

A ré/agravada defende sua conduta alegando que “todos os fatos narrados pelo Requerido em seus vídeos e postagens foram verdadeiros, a fins de ajudar os entes da vítima e alertar a população de Sorriso dos perigos ali constantes, pelo que não há que se falar em conduta ilícita”, e ainda que “agiu no exercício da sua liberdade de expressão enquanto comunicador” (cf. Id. n. 169116662 - Pág. 2)

É até possível que, diante do caráter angular do direito à livre divulgação da informação midiática, a matéria jornalística possa ser veiculada com a apresentação de todas as circunstâncias da prisão, inclusive em relação às pessoas envolvidas e custodiadas pela Polícia, mas, como os fatos ainda estavam sendo apurados, e diante da possibilidade da liberação desta ou daquela pessoa inicialmente implicada, a imagem pessoal, ou pelo menos a imagem facial deve ser veiculada de modo distorcido justamente para que a honra daquela pessoal ainda sem culpa formada não reste afetada ou por vezes comprometida de modo profundamente prejudicial

A imprensa deve ser cuidadosa, até porque os efeitos daninhos da repercussão de uma notícia bombástica que depois se revela falsa ou não inteiramente verídica nem sempre podem ser reparados de maneira plenamente satisfatória.

Assim, não diviso que, no caso, houve apenas veiculação de reportagem “meramente informativa”, mas verdadeira extrapolação do direito de informar, já que além da imagem da face do agravante, a matéria ainda vincula “a ex-mulher (...) mais o filho e a nora, agiram em uma empreitada criminosa, com o objetivo de furtar R$ 70.000,00 de um senhor” (cf. doc. Id. nº 109238838), mas sim, que a ré extrapolou com maior amplidão e eficácia lesiva o direito de noticiar, inclusive sem ressalvar que as investigações ainda não tinham sido concluídas; não bastasse, ainda mantém em suas redes sociais matéria inverídica, com a imagem pessoal do autor/agravante cruamente exposta, sem distorção facial, quando já era perfeitamente possível ao veículo midiático saber que o autor não tinha qualquer comprometimento com os crimes apurados.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar
que a agravada exclua imediatamente, de todas as suas redes sociais, Facebook, Instragram ou qualquer outra em que porventura esteja veiculada a matéria jornalística denominada “Família do Crime – Ex-esposa, marido, nora e filho planejaram golpe, mas acabaram presos pela PM”.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023